Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-21.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008152-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDEI FERREIRA BARBOSA - CPF: 615.554.871-49 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO
NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC/15
-

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUSTIFICADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por Claudei Ferreira Barbosa
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Previdenciária Nº1008152-21.2017.8.11.0041 interposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante alega que houve cerceamento de defesa uma vez que não compareceu à realização da perícia médica agendada, visto que havia se submetido a um procedimento cirúrgico de emergência e, encontrava-se em estado de convalescência.

Assevera que o atestado médico foi juntado aos autos e consigna que
a cirurgia urológica de urgência foi realizada em data de 25/10/2021 e pelo laudo, o indicativo de recuperação do tratamento cirúrgico seria de 10 dias, o que findaria em 04/11/2021, posterior à perícia médica.

Afirma que após a cirurgia permaneceu em uma recuperação dificultosa, com problemas para urinar e continuidade de dores abdominais, consumindo uma série de medicamentos antibióticos e anti-inflamatórios.

Consigna que a não permissão de realização de nova perícia, mesmo diante de justificativa, atingiu diretamente o acesso à justiça garantido ao apelante, sendo este um direito fundamental e pedra basilar da jurisdição.

Registra que a parte Autora apresentou justificativa médica e fundamentada em documentos claros na necessidade de repouso pós-cirúrgico.

Ao final, ante a alegação de cerceamento de defesa, e, visando ainda, assegurar os Princípios Constitucionais disposto no artigo 5, LV da CF, requer pela anulação da respeitável Sentença e a realização de exame pericial, ora pretendido, a fim de assegurar ao Recorrente o Princípio do devido processo legal e o acesso à justiça, com prolação de nova sentença após a devida instrução, requer seja dado provimento ao presente recurso.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não apresentou contrarrazões (certidão id. 174314691).

A Procuradoria Geral de Justiça
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar-se no feito. (id. 174860167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Claudei Ferreira Barbosa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação previdenciária, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o magistrado
a quo,
na prolação da sentença, entendeu que, em que pese o autor tenha se manifestado ao Id. 69908759, não ficou comprovado que o apelante estaria totalmente impossibilitado de comparecer à perícia médica. Diante disso, julgou e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transcrevo – id - 174314683:

“Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Liminar ajuizada por CLAUDEI FERREIRA BARBOSA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambas as partes qualificadas na inicial. Constato pela manifestação do Perito Judicial Dr. João Leopoldo Baçan de Id. 69840499, que a Parte Requerente, apesar de intimada ao Id. 62905725, não compareceu à perícia no dia e hora determinados pelo juízo. Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Requerente, deliberadamente, não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, consoante à obrigação imposta pela decisão de Id. 56479241, não restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15. Outrossim, em que pese o autor tenha se manifestado ao Id. 69908759, não restou comprovado que o autor estaria totalmente impossibilitado de comparecer à perícia médica. Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Interposta apelação, retornem-me os autos para possível retratação. (art.485, §7º, CPC/15) Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C.”

Não obstante entender se tratar de matéria de fato e de direito, o magistrado
a quo
extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

Observo que consta nos autos a justificativa acerca da sua ausência na perícia médica, e fez a juntada do atestado médico em data de 11/11/2021 (id. 174314682), posteriormente, sobreveio sentença em data de 03/10/2022.

No caso, verifico que a perícia médica estava agendada para a data de 03/11/2021 e a cirurgia do apelante foi realizada em data de 25/10/2021, desta forma, o período determinado pelo médico para a recuperação do apelante, compreende a data do agendamento da realização da perícia.

Diante disso, entendo ser devido o acolhimento da justificativa apresentada em data de 11/11/2021.

Isso porque
a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a incapacidade permanente.

É salutar ressaltar que, na espécie, o objeto da lide é a concessão de benefício previdenciário acidentário, necessariamente, exige a comprovação de sua incapacidade de forma definitiva para o trabalho.

Ademais, o Apelante, justificou e requereu a designação de nova perícia médica. (id. 174314681),

Frise-se que o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovada, por perícia médica judicial, a superveniência da incapacidade do segurado para o trabalho (Lei nº 8.213/91).

Nesse sentido, trago recente julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AFERIÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE — PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — ANULAÇÃO DA SENTENÇA — NECESSIDADE.
Importa em cerceamento de defesa, a não realização de prova pericial, em pretensão de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Recurso provido. Sentença anulada
.”

(Apelação / Remessa Necessária 161033/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS -CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, e a sua não realização impossibilita a solução da lide. Ausência de intimação do INSS para se manifestar sobre o laudo particular acarreta cerceamento de defesa.
”

(Ap 138323/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA ANULADA.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.

A prolação da sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova.
”
(Apelação / Remessa Necessária 131323/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016). (destaquei)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.

A prolação da sentença sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação de tal ato judicial, a fim de que se determine a devida produção de prova.
”

(Apelação / Remessa Necessária 123247/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). (destaquei)

“(...) RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, PROFERIDA EM MANIFESTO CONFRONTO COM SÚMULA OU COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OU DE TRIBUNAL SUPERIOR - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O artigo 557, §1º do CPC e artigo 51, VII do RITJ/MT autorizam o relator prover o recuso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Deve ser mantida a decisão monocrática de anulação da sentença com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova pericial a ser realizada por perito judicial, a fim de se averiguar a incapacidade permanente, ou não, de reabilitação da agravante para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei n. 8.213/91), se não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes.

[AgR 144148/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 11/11/2015] (...).” (destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Consigno, por fim, que, diante da natureza de ordem pública do direito de defesa, a sua violação deve ser cognoscível, de ofício, pelo julgador.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINARES – QUESTÃO QUE DEVERIA SER ABORDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PONTO QUE É DISPONÍVEL AO INTERESSADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ASSUNTO RELATIVO AO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE NESTE MOMENTO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– MAGISTRADO QUE ULTRAPASSOU AS TESES LEVANTADAS PELOS RECORRIDOS – NÃO OBSERVAÇÃO – PROTEÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A GARANTIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ACOLHIMENTO DE DOCUMENTOS UNILATERAIS POR PARTE DO MAGISTRADO SINGULAR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – ATO QUE SE LIMITA A VISUALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de impetração de Mandado de Segurança, se não há qualquer comando legal que imponha esta prática, e, inclusive, o acolhimento desta tese configura o cerceamento da defesa do interessado.

Não é possível proceder a análise de matérias inerentes ao mérito da ação originária, e que não foram apreciadas pelo Magistrado Singular, na decisão impugnada.

É possível que o Julgador reconheça de ofício, violações a princípios basilares, e que prejudiquem a parte, como o contraditório e a ampla defesa, por serem matérias de ordem pública
.

Por ser decisão proferida em sede de cognição sumária, é aceitável a concessão da antecipação da tutela com poucos documentos, ou meios probatórios, eis que só é necessário constatar a probabilidade do direito e perigo da demora. (N.U 1008938-57.2018.8.11.0000, rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

(...) 1.
A nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, é matéria de ordem pública e nulidade absoluta, a qual prescinde de alegação pelas partes e jamais preclui, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz em qualquer fase processual
. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0800344-19.2016.8.12.0020, Rio Brilhante, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 13/02/2019, p: 14/02/2019)

Forte nessas razões, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudei Ferreira Barbosa
, e
ANULO
a sentença, de ofício, diante do cerceamento de defesa, e determino o retorno do feito à instância de origem, para que realize a prova pericial e promova os demais atos subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023